Tribunal: TJMT
Processo: 1052028-73.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1052028-73.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Abatimento proporcional do preço, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIANE FIGUEIREDO PASSOS - CPF: 559.484.641-72 (RECORRENTE), ARDEMIRO SANTANA FERREIRA - CPF: 034.825.451-20 (ADVOGADO), LUIZA LAB CONSULTORIA EM INOVACAO LTDA. - CNPJ: 17.948.578/0001-77 (RECORRIDO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), IZABELLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 066.305.206-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1052028-73.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1052028-73.2022.8.11.0001

Recorrente:
Eliane Figueiredo Passos

Recorridas:
Magazine Luiza S/A
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGADA ENTREGA DE PRODUTO DIFERENTE DO ADQUIRIDO – AR CONDICIONADO COM EVAPORADORA E CONDENSADORA DISTINTAS - FATO NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – AUTORA QUE MANIFESTOU EXPRESSAMENTE SEU DESINTERESSE NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações.
In casu
, as declarações prestadas pela consumidora estão desacompanhadas de provas mínimas, que são imprescindíveis para o regular andamento do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1052028-73.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1052028-73.2022.8.11.0001

Recorrente:
Eliane Figueiredo Passos

Recorridas:
Magazine Luiza S/A
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Eliane Figueiredo Passos.

Ação:
de Obrigação de Entregar Coisa Certa Cumulada com Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada.

Origem:

1o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id.
244191196
):
julgou improcedentes os pedidos da inicial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado
(
Id. 244191198): requer
a reforma da sentença, para ser julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id. 244191207) defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1052028-73.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1052028-73.2022.8.11.0001

Recorrente:
Eliane Figueiredo Passos

Recorridas:
Magazine Luiza S/A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora por meio do qual pretende a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam à condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais em razão de suposta entrega de produto diverso do adquirido.

Da narrativa inicial a autora alega que no dia 19/10/2021 efetuou, via site da requerida, a compra de um aparelho de ar condicionado “Split HI Wall Electrolux Eco turbo 9.000 BTU/h Frio VI 09F – 220 Volts”, pelo valor de R$ 1.440,30 (um mil quatrocentos e quarenta reais e trinta centavos), contudo, o produto recebido era diferente do adquirido.

Assevera que quando foi realizar a instalação do aparelho, o técnico enviado pela empresa requerida e responsável pelo serviço, constatou que a condensadora e a evaporadora eram incompatíveis, sendo de modelos diferentes, impossibilitando sua instalação e funcionamento.

Por esta razão aduz, que entrou em contato com a empresa via e-mail e solicitou a troca, conforme protocolo de atendimento no 42977955 (Id.

244191155), todavia, sem êxito.

Em contraponto, a recorrida Magazine Luiza S/A. alega
que a compra não foi realizada diretamente com a empresa, ao argumento de que atua como plataforma de compra e venda, e assim, não houve falha na prestação de serviço por sua parte, que a responsabilidade pelo ocorrido é do vendedor “FRIOPEÇAS”, responsável pela venda e entrega do produto.

Inicialmente, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela empresa recorrida. Isso porque, o pagamento do produto se deu de forma direta em favor da Magazine Luiza S/A., de acordo com comprovante de transferência juntado em Id. 244191153, portanto, há de responder à lide, a fim de meritoriamente, decidir-se sobre as responsabilidades que lhe são imputadas.

Da análise dos autos, conforme se verifica na foto da etiqueta constante do aparelho em Id.

244191158 nota-se que o código de fábrica é diverso do descrito na nota fiscal, sendo eles:

Código da etiqueta: 2309 IUBA 206

Código da nota fiscal: 2409 ICBA 206

Todavia, não é possível atestar que a foto da etiqueta é de fato do produto recebido. Ademais,
a autora não
apresentou o laudo ou ordem de serviço elaborado pelo técnico responsável pela instalação em sua residência a fim de corroborar suas alegações.

Note-se, que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Importante destacar, ainda, que a autora manifestou em sua peça inicial o seu desinteresse pela audiência de conciliação, assim como não pugnou pela produção de provas, o que significa que preferiu que o processo seguisse diretamente para julgamento, sem tentativas de acordo ou produção de novas provas. Isso pode agilizar o processo, mas implica que a decisão será baseada apenas nos documentos já apresentados.

Nesse sentido é o entendimento em caso análogo ao ora analisado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
COMPRA
DE GELADEIRA REALIZADA PELO “WHATSAPP” - TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA ESTELIONATÁRIO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
Cabe a autora o ônus de provar que foi o requerido que deu causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto, a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. A reclamante deveria ter agido com maior zelo no momento que efetuou o procedimento solicitado pelo estelionatário, porém não adotou as cautelas necessárias, restando, portanto, configurada culpa exclusiva da autora, art. 14, § 3o, inciso II do CDC. 3. Não comprovada falha na prestação dos serviços do reclamado, não há que se falar indenização por danos morais e materiais. 4. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1016947-63.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/02/2023, Publicado no DJE 27/02/2023)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que a autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024